Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700923-89.2019.8.07.0020 RECORRENTE: RAFAEL OSORIO RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. CONSUMIDOR. NÃO APLICABILIDADE DO CDC. JUROS. LIMITAÇÃO 12%. OBSERVÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. Nos empréstimos bancários tomados por empresa, a caracterização como consumidora está condicionada à apuração da vulnerabilidade técnica, revelada, também, pela destinação do capital tomado. Se o capital é destinado ao incremento da atividade empresarial, não há relação de consumo. No que concerne aos juros remuneratórios nos contratos de cédula de crédito comercial, estes serão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, enquanto não houver fixação da taxa por parte do Conselho Monetário Nacional. Cabível a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito comercial, se previamente pactuadas (Súmula no 93 do c. STJ). Não demonstrado o excesso pelo embargante, mantém-se o valor da execução, como ajuizada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o do Decreto-Lei 413/1969, insistindo na tese de que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso; b) artigos 5o da Lei 6.840/1980 e 192 da Constituição Federal, sustentando que a cédula de crédito não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados, razão pela qual a exigência é abusiva. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. O recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa no artigo 5o do Decreto-Lei 413/1969, pois a turma julgadora concluiu que embora as operações financeiras entabuladas entre instituições financeiras e pessoas jurídicas possam ser enquadradas como relação de consumo, tal situação não se verifica nos presentes autos. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à alegada afronta ao artigo 5o da Lei 6.840/1980, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto ao acórdão impugnado ao decidir sobre a questão da capitalização de juros e a sua limitação, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO. SÚMULA No 568/STJ. TERMOS PACTUADOS. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...) omissis 3. A jurisprudência desta Corte admite a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, e prevê a limitação dos juros bancários de 12% (doze por cento) ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial. (...) omissis 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1759279/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 182 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada do recorrido Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003